Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746893-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE IZA TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DOROTHY TEIXEIRA HANNAS APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS D E C I S Ã O O pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo réu/apelante, fora alvo de análise minuciosa pelo Juízo a quo, como se pode notar da leitura de capítulo específico do julgado sob revisão. A par dessa informação, esta Relatoria concedeu nova oportunidade para que a ré/apelante esclarecesse o pedido, tecendo considerações sobre diversos pontos (ID 67686745). Não obstante isso, o recorrente não tratou de justificar, em bases concretas, a impossibilidade de pagar as despesas do processo, notadamente o preparo, não se dando ao trabalho de esclarecer o seu respectivo valor. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ESPÓLIO DE IZA TEIXEIRA e concedo-lhe, com arrimo no art. 99, §7o, o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 15:48:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora